Tribunal: STF
Processo: Rcl 85306
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por IC Supply Engenharia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara do Trabalho de Bagé/RS, no Processo 0020713-56.2017.5.04.0812, por afirmado desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    Relata que:



    [...] diante da não localização de bens em nome da devedora principal e exclusão de responsabilidade da devedora CGTEE, o juízo de origem redirecionou a execução para IC Supply Engenharia (ora reclamante), determinando sua inclusão no polo passivo, com base em achado do sistema SNIPER realizado no processo 0021113-73.2017.5.04.0811, que indicaria a formação do Consórcio RVTICS entre a executada, e a ora reclamante. 



    [...]



    Citada, a ora reclamante opôs exceção de pré-executividade, na qual requereu a reforma da decisão que redirecionou a execução em seu desfavor, com a consequente exclusão do polo passivo, sustentando a inexistência de grupo econômico com a executada principal e a impossibilidade de responsabilização solidária fundada unicamente na condição de consorciada, sobretudo pelo fato do consórcio ter sido formado em 2017.



    Na sequência, sobreveio decisão mantendo o redirecionamento e rejeitando a defesa incidental, à vista da suposta suficiência do consórcio para amparar a inclusão da ora reclamante no polo passivo.



    [...]



    É relevante notar que, ao examinar pleito de suspensão com fundamento no Tema 1.232 (RE 1.387.795/MG), o juízo de origem afastou a incidência da ordem de sobrestamento nacional sob o argumento de que, no caso concreto, não se discutiria grupo econômico, mas sim consórcio, distinção que, como se demonstrará adiante, já foi rechaçada pelo próprio STF, que estendeu o Tema 1.232 às empresas integrantes de consórcio (Rcl 66.880/PE e Rcl 65.035/PE). (Documento 1, pp. 3-4).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a presente Reclamação, para: (i) cassar as decisões reclamadas (ID d59949c, fl. 1.971 e ID d5b9214, fls. 2.047/2.050, ambos da reclamação trabalhista) que incluíram e mantiveram a IC Supply Engenharia, indevidamente, apenas na fase executiva; (ii) reconhecer a aplicabilidade do Tema 1.232 também às hipóteses de consórcio; e (iii) determinar a imediata EXCLUSÃO da IC Supply Engenharia (ora reclamante) do polo passivo da execução de origem, com a CONFIRMAÇÃO da liminar; 



    g) como pedido subsidiário, caso não se entenda pela exclusão imediata, que se determine ao menos o sobrestamento integral do feito em relação à Reclamante até o julgamento definitivo do Tema 1.232 por este Supremo Tribunal Federal; 



    h) que, uma vez deferidos os pedidos acima, seja ordenada a baixa/cancelamento de todos os atos constritivos eventualmente lançados em desfavor da reclamante (bloqueios via sistemas de constrição patrimonial, penhoras, restrições e averbações), com devolução imediata de valores que porventura tenham sido constritos (documento 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Conforme relatado, a reclamante afirma que, em razão de haver integrado consórcio com o devedor principal, em projeto diverso daquele que originou a dívida, foi inserida no polo passivo da execução trabalhista objeto desta reclamação, mesmo sem ter participado da fase de conhecimento.



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário (grifos no original).



    A decisão reclamada negou o pedido de suspensão da execução, formulado pela reclamante, nos seguintes termos:



    Nos autos do   Recurso Extraordinário n. 1.387.795/MG, o Ministro Dias Toffoli proferiu a seguinte decisão em 25/05/2023: 



    […] Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas quversem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário […] 



    O Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral trata precisamente da possibilidade de redirecionamento da execução a empresas integrantes do mesmo grupo econômico que não tenham participado da fase de conhecimento do processo. 



    Situação diversa da ocorrida nos autos, visto que, a alegação refere a consórcio de empresas. 



    Indefiro o pedido de suspensão de medidas de constrição, nos termos do artigo 139, IV do CPC/15.



    [...]



    Em que pese a alegação que os exceptos jamais prestaram serviços em favor da excipiente e/ou do Consórcio RVTICS, o redirecionamento deve ser mantido em consequência do reconhecimento de um consórcio de empresas. 



    Ressalto que a responsabilidade solidária prevista no art. 33, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, para integrantes de consórcio, abrange atos praticados em conjunto, durante a vigência dos contratos, sendo irrelevante eventual ajuste interno entre as empresas consorciadas sobre suas responsabilidades.  



    Assim, pelas razões expostas, afasto as preliminares e rejeito a Exceção de Pré-Executividade e mantenho o redirecionamento da execução contra a empresa IC SUPPLY ENGENHARIA LTDA. (CNPJ 32.596.173/0001-00). (Documento 19, pp. 2-5, destaques no original).



    No caso, a partir da decisão reclamada, verifico que o reclamante foi inserido no polo passivo da execução trabalhista objeto desta reclamação, sem ter participado da fase de conhecimento, após reconhecimento, na fase de execução, da existência de consórcio entre a reclamante e o devedor principal. 



    Veja-se que o Tribunal reclamado não observou a determinação contida no paradigma indicado, pois ressaltou que, a considerar que se trata de consórcio de empresas e não de reconhecimento de grupo econômico, não há ofensa ao Tema 1.232 RG.



    Com efeito, a circunstância mencionada na decisão reclamada não afasta a necessidade de suspensão do processo.



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE CONSÓRCIO NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG, TEMA 1.232. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O Tema 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, no qual discutida a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, aplica-se à empresa integrante de consórcio. 2. Medida cautelar referendada. (Rcl 66.880 Ref/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/6/2024)



    Nessa mesma linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 63.032/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/10/2023; Rcl 65.032/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/1/2024; e Rcl 66.880/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 22/11/2024.



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232 RG.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para suspender o Processo 0020713-56.2017.5.04.0812, quanto à reclamante, até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 2a Vara do Trabalho de Bagé/RS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator